Tribunal: TJPA
Processo: 0809737-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809737-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: OFICINA DO ACAI LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0809737-32.2020.8.14.0000

COMARCA:
ABAETETUBA/ PA.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

ADVOGADO(A)(S):
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES (OAB/PA Nº 20.103-A)
.

AGRAVADO(A)(S):
OFICINA DO AÇAÍ LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
ROGÉRIO CESAR DE MOURA (OAB/SP nº. 325.452)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. CUMULAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS E CONSUMO DE ENERGIA ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. VALIDADE DEPENDENTE DE INADIMPLÊNCIA EXCLUSIVAMENTE ATUAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS ATUAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809737-32.2020.8.14.0000

COMARCA:
ABAETETUBA/ PA.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO(A)(S):

LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES (OAB/PA Nº 20.103-A)

AGRAVADO(A)(S):
OFICINA DO AÇAÍ LTDA

ADVOGADO(A)(S):
ROGÉRIO CESAR DE MOURA (OAB/SP nº. 325.452)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face da decisão monocrática de Id. 7476994, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão de primeiro grau que concedeu tutela provisória de urgência.

Nas
razões do interno (Id. 7695469)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, vez que não teria observados os limites objetivos da demanda. Afirma que a demanda discute apenas o parcelamento realizado pelo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento no valor total de R$54.549,21 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos) e as faturas de consumo 04/2020 e 05/2020 que totalizam o valor de R$15.177,30 (quinze mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos), logo, não haveria probabilidade do direito em impedir que a agravante efetue a suspensão de fornecimento de energia relativamente a débitos posteriores a maio de 2020, sendo que já haveria inadimplência atual da agravada, a resultar em débito elevado.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno.

Os fundamentos do agravo não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. CUMULAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS E CONSUMO DE ENERGIA ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. VALIDADE DEPENDENTE DE INADIMPLÊNCIA EXCLUSIVAMENTE ATUAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS ATUAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravo interno busca infirmar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de que não teriam sido observados os limites objetivos da demanda, que apenas discute o parcelamento decorrente de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento no valor total de R$54.549,21 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos) e as faturas de consumo 04/2020 e 05/2020.

Na decisão monocrática atacada concluiu-se que:

“[...]

a Agravada não pode efetuar o pagamento das parcelas do acordo de forma separada, porquanto os valores totalizados nas faturas subsequentes a abril/2020 expressariam quantias desproporcionais e demasiado onerosas quando somadas com o suposto consumo de energia do respectivo mês.

Na verdade, a demanda proposta pela Autora, ora Agravada,
busca justamente infirmar o faturamento de consumo de energia posterior a março/2020, colocando em litígio os débitos descritos como consumo de energia e a forma de cobrança cumulada com as parcelas da dívida confessada.

Nesse sentido, se mostra presente a probabilidade do direito de não suspensão do fornecimento de energia em razão de haver discussão judicial sobre o efetivo consumo
.
Em outras palavras, não se poderia promover o corte do fornecimento de energia baseado em débito cuja dimensão e validade são objetos do processo. Os débitos infirmados na demanda não possibilitam a suspensão do fornecimento de energia, justamente porque seu faturamento está sob litígio.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AGRG NO ARESP 276.453/ES, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.9.2014 E AGRG NO ARESP 412.849/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 10.12.2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC pois a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o alegado vício. 2. Discute-se a possibilidade de condenação em danos morais, decorrente do corte de energia elétrica no caso de inadimplemento de faturas. A jurisprudência desta Corte, entende que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos e essa foi a razão do julgamento do Tribunal Local. 3. Quanto à configuração dos danos morais, a Corte de origem bem destacou que o fornecimento é devido até que cesse a discussão judicial, em razão de ser um serviço essencial, configurando dano moral quando da suspensão (fls. 590). 4. Assim, pelo contexto do Acórdão recorrido, verifica-se a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que estivesse inadimplente, a concessionária não cumpriu com as determinações previstas na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1390384/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CORTE DO SERVIÇO. DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. DANO MORAL. REVISÃO SÚMULA N. 7/STJ.

1. O relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior. In casu, a decisão agravada, além de aplicar a Súmula n. 7 desta Corte, também utilizou-se de jurisprudência pacífica no STJ.2. Ademais, em nada a decisão agravada deve ser reparada, razão pela qual merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.3. O Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou das questões suscitadas, de modo que não restou caracterizada omissão, obscuridade ou contradição.4. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, mas sim com o seu livre convencimento, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. Diferentemente do que aduz o recorrente, o Tribunal de origem atesta a não configuração da conduta ilícita pelo recorrido, acresce que as circunstâncias analisadas são suficientes para considerar-se a ocorrência de lesão ao consumidor. Assevera, ainda, o acórdão a quo, que a fatura de energia elétrica cobrada foi em valor superior ao consumido (fls. 372/373). Dessa forma, seria impossível reexaminar matéria probatória, nos recursos excepcionais. 6. Para infirmar o acórdão recorrido, portanto, como pretendeu a parte recorrente, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 7. Acresça a isso o fato de que o Superior Tribunal de Justiça entende que o corte de serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, questionados em juízo. 8. No mais, verifica-se que foi com base nas provas constantes dos autos que o Tribunal de origem entendeu pela procedência do pedido indenizatório, bem assim pela razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais, de modo que alterar a fundamentação do aresto recorrido é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula n. 7 deste Tribunal. 9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1397093/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Quanto ao perigo de dano, tem-se perfeitamente caracterizado na hipótese dos autos. Isso porque, restariam efetivados graves prejuízos em razão de eventual corte do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da Agravada, notadamente em razão do caráter essencial do serviço público de distribuição de energia, o que poderia resultar na própria inviabilização da atividades econômicas da Agravada em caso de suspensão do fornecimento de energia.

Logo, a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza inibitória, objetiva justamente evitar que a concessionária promova a suspensão do fornecimento de energia, prejudicando a continuidade das atividades comerciais e industriais da Agravada.

[...]”

A rigor, a concessão de tutela de urgência, na hipótese dos autos, se deu por caracterizada diante da invalidade dos faturamentos lançados após março/2020, uma vez que traduziam débito cumulado decorrente de parcelamento e de consumo verificado. A rigor, entendeu-se não ser cabível a suspensão/interrupção de corte de energia elétrica com base em débitos pretéritos cumulados com faturamento presente. A possibilidade de corte de energia se justifica em razão de inadimplemento relativo exclusivamente consumo do mês respectivo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, questionados em juízo.

A despeito das alegações da agravante, inexiste nos autos provas concretas de inadimplência atual da agravada em relação a dívidas exclusivamente de consumo de energia, o que reforça a impossibilidade de suspensão de fornecimento de energia.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno em agravo de instrumento
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 7476994.

É como voto.

Belém/PA, 28 de MARÇO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2022